Tribunal: STF
Processo: Rcl 76450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clauder Ciarlini Filho em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0805040-92.2023.4.05.8100), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário, objetivando a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999 (Revisão da Vida Toda).



    [...]



    Apesar da determinação expressa deste Supremo Tribunal Federal para suspender todos os processos relacionados ao Tema 1102 da Repercussão Geral, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 26/09/2024, ignorou a ordem de suspensão e, de forma precipitada, julgou o recurso do INSS procedente. Sob a relatoria do Desembargador Federal Rodrigo Antônio Tenorio Correia da Silva, o Tribunal, alegando a superação do entendimento firmado no Tema 1102 pelo julgamento das ADIs n. 2.110 e 2.111 em 21/03/2024, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido revisional (Doc. 03).



    [...]



    Ademais, mesmo com a decisão proferida nas referidas ADIs, a matéria ainda está sendo discutida nesta Corte, especialmente nos Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), o que torna obrigatória a observância da ordem de sobrestamento e configura clara afronta à autoridade e competência deste Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a cassação do acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, 6ª Turma, no processo nº 0805040-92.2023.4.05.8100, com o restabelecimento da sentença originária, que concedeu a revisão da vida toda e a respectiva tutela antecipada. Pleiteia-se, ainda, o sobrestamento do processo até a publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.276.977, reafirmando a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que a autoridade reclamada levantou o sobrestamento da ação originária e acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo INSS, réu naquela demanda, para dar provimento ao Recurso de Apelação e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, conforme segue (eDoc. 7):



    “Versa a matéria sobre a revisão do valor da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário, pelos moldes da regra permanente constante do art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/1991, por lhe ser mais benéfica, em detrimento da regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999. 



    Quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 999 (REsp 1.596.203/PR), de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em 11/12/2019, firmou a seguinte tese: 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento concluído no dia 01/12/2022, nos autos do RE 1276977, ao apreciar o Tema 1.102 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    [...]



    Ocorre que, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111 em 21/03/2024, o STF mudou seu entendimento. Lá, estabeleceu-se que o segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que se encontre na regra de transição prevista no art. 3º da Lei n.º 9.876/1999 não pode optar pela regra prevista no art. 29, I e II, da Lei n.º 8.213/1991, ainda que mais favorável. Eis o afirmado pelo Supremo:



    [...]



    Dessa forma, ao segurado que se filiou à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da Lei nº 9.876/99, impõe-se a regra que considera a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 (art. 3º da Lei nº 9.876/99). Aos benefícios concedidos após a vigência da Lei nº 9.876/1999 e antes da EC nº 103/2019 será reconhecida a obrigatoriedade em se observar a regra de transição prevista no art. 3º da mencionada Lei nº 9.876/1999. O julgamento do STF, proferido nas ADIs 2110 e 2111, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    Assim, em respeito ao art. 927, I, do Código de Processo Civil (CPC), filio-me ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, não se vislumbrando mais razão para o sobrestamento das ações que versem sobre a questão ora analisada. Precedente da Sexta Turma: Agravo de Instrumento n. 0808210-25.2023.4.05.0000, Relator Des. Rodrigo Tenório, julgado em 13/08/2024. 



    [...]



    Embora os presentes embargos de declaração tenham sido opostos em face de acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal, a existência de decisão colegiada prolatada por tal órgão no sentido da aplicação dos precedentes vinculantes do STF (proferidos nas ADIs 2110 e 2111) autoriza o julgamento do presente feito de forma monocrática. Precedente da Sexta Turma: Agravo de Instrumento nº 0808210-25.2023.4.05.0000, Relator Des. Fed. Rodrigo Tenório, julgado em 13/08/2024. 



    Com essas considerações, aplicando analogicamente o art. 932, IV, b, do CPC, e o art. 29, IV, b, do Regimento Interno desta Corte Regional, acolho os presentes embargos de declaração para dar provimento à apelação do INSS. 



    Em razão da inversão do ônus da sucumbência, fixo os honorários advocatícios no patamar legal mínimo, cuja exigibilidade ficará suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.” 



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0805040-92.2023.4.05.8100) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente